Tribunal: TJDFT
Processo: 0732938-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732938-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIZIANE CIRQUEIRA CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO FERREIRA GOMES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIZIANE CIRQUEIRA CHAVES contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709042-90.2019.8.07.0003, não acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante sustenta, em resumo, haver comprovação de que os valores constritos nas contas de sua titularidade são provenientes do recebimento do auxílio emergencial do Governo Federal. Defende que a quantia bloqueada é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, além de comprometer a sua subsistência digna. Reitera que a quantia penhorada efetivamente representa verba alimentar, pois destinada à manutenção de seu sustento e de seus familiares, razão pela qual deve ser posta a salvo de qualquer constrição. Colaciona julgados sobre o tema. Requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a constrição determinada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade de justiça concedida em favor da parte ora agravante no bojo da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 201495179 – autos de origem): Com força na documentação juntada, defiro à devedora os benefícios da gratuidade. Entretanto, não acolho a impugnação da devedora. Intimada para se debruçar sobre constrição de valores ocorrida em março de 2024, a mesma argumentou, sem juntar prova válida, que a quantia bloqueada e refere a parcelas de auxílio emergencial de anos pretéritos, anexando dezenas de extratos de meses referentes a anos passados. Ocorre que nem a justificativa da ré restou provada por intermédio dos anexos, quanto que a verba mesmo desta forma seria penhorável, por configurar sobra de salário. Conforme jurisprudência do STJ, firmada em sede de Resp No 1.330.567 - RS, referido Tribunal Superior estabeleceu conforme segue: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10.12.2014, DJe de 19.12.2014) Assim, tem-se que a tentativa de localização de dinheiro da executada restou parcialmente frutífera pelo sistema SISBAJUD, tornando-o, portanto, indisponível, conforme minuta do sistema. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 CPC), mas por meio menos oneroso ao executado (art. 805 CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco de Brasília - BRB, à disposição deste Juízo, conforme protocolo anexo, ficando a Instituição Financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 0161, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Converto a indisponibilidade em penhora. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. E visto que já houve impugnação, uma vez preclusa esta decisão expeça-se alvará em prol do credor, que deve informar seus dados bancários. Por fim, intimado o credor para apontar outras formas de satisfação, restou inerte, no que deve o feito retornar ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 89941739, datada de 27/04/2021, sentença de id 57752522, que condenou a devedora em reparação civil, e penhora da decisão de id 192782051. Intimem-se. (destaques no original) O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (destacado) Ademais, é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Consoante relatado, a parte agravante afirma que os valores bloqueados em sua conta são verbas de caráter alimentar e, portanto, impenhoráveis. Como se sabe, a previsão legal de impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana e seu direito à vida e à sobrevivência. Assim, tal impenhorabilidade deve recair somente sobre o valor recebido a título verbas destinadas ao sustento do devedor cuja finalidade seja a sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora de parte do salário, por meio do sistema Sisbajud. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de verbas destinadas ao sustento do devedor para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a proteção de valores até 40 salários-mínimos é referente à conta poupança, o que afasta a alegação de que a impenhorabilidade deve ser estendida a contas bancárias de qualquer natureza. A propósito: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora sobre valores depositados em conta bancária quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. 2. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 3. Ausente a comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1709247, 07375704120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709065, 07061420720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...) 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os autos de origem, verifica-se que o bloqueio via Sisbajud (ID 192782055 – autos de origem) indica a constrição de valores, mas não aponta em qual tipo de conta ocorreu o bloqueio. No caso, verifica-se que os bloqueios foram realizados nas contas da devedora no dia 13/3/2024 e o sistema encontrou relação bancária da agravante com a Caixa Econômica Federal e o Banco Itaú (ID 192782055 – autos de origem). Por outro lado, os extratos bancários acostados aos autos pela devedora (ID 194315456 – Pág. 16 – autos de origem) apresentam diversas movimentações financeiras compatíveis com a de conta corrente, o que descaracteriza a reserva de capital e afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC. Nessa perspectiva, deve ser mantida a penhora realizada determinada, inclusive, por não ter a agravante demonstrado a impenhorabilidade das quantias constritas. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela ao presente Agravo de Instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024 18:30:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador